Tribunal: TJMT
Processo: 1037467-70.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037467-70.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISABELLA CZARNOBAY DE OLIVEIRA MARIGO - CPF: 067.671.421-82 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0008-37 (RECORRIDO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037467-70.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Izabella Czarnobay de Oliveira Marigo

Recorrida(s):

Comércio Amazonia de Petróleo Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. GASOLINA DERRAMADA NO PAINEL DA MOTOCICLETA. DANOS MATERIAS COMPROVADOS. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SIMPLES ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALDIDADE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Pretensão recursal visando à reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que em 09/09/2024 a recorrente dirigiu-se ao posto da recorrida, em Várzea Grande/MT, para abastecer sua motocicleta Honda/Biz 125. Durante o procedimento, o frentista derramou gasolina sobre o painel do veículo, causando manchas e perda de nitidez no visor, fato evidenciado por fotografias juntadas na petição inicial. Há, ainda, mensagens de WhatsApp com o gerente do posto reconhecendo a ocorrência e prometendo reparação, sem que qualquer providência efetiva fosse adotada até a propositura da ação.

3. Em detida análise dos autos, verifico que não há provas de violação ao direito da personalidade que pudesse caracterizar o dano moral. As mensagens que comprovam a tentativa de solução amigável e a promessa de ressarcimento reforçam o dever de indenizar apenas na esfera patrimonial, mas não evidenciam humilhação pública, exposição vexatória ou abalo psíquico que configure dano extrapatrimonial. O incidente, ocorrido durante um simples abastecimento, foi pontual e não implicou risco concreto à integridade física ou à dignidade da consumidora, circunstâncias que afastam a pretensão de reparação moral segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que distingue o mero aborrecimento do efetivo dano moral.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Os aborrecimentos comuns do dia a dia e os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1998843 RS 2022/0119930-9, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

4.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Pelo exposto, rejeito as preliminares e, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos materiais a parte Autora no valor de
R$ 973,74 (novecentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos),
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, bem como,

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), extinguindo o feito com resolução do mérito.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025